Tribunal: TCU
Processo: 011.967/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Gerência Executiva do INSS - Belo Horizonte/mg - INSS/MPS contra decisão que considerou ilegais atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pela Gerência Executiva do INSS - Belo Horizonte/MG contra o Acórdão 8237/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual foram julgadas ilegais as concessões de aposentadoria em nome de José Francisco Cordeiro e Maria do Carmo Baeta Neves. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência desta deliberação ao recorrente.